Tribunal: STF
Processo: Rcl 85012
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender que a tese com paradigma na ADI nº 3.395 (existência de vínculo estatutário entre o trabalhador e o poder público a atrair a competência da Justiça Comum para a solução da controvérsia instaurada em torno do pagamento do FGTS) está fundada em premissa contrária à jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de transmudação do regime do vínculo de servidor admitido pela Administração Pública antes da CF/88 do celetista para o estatutário sem a prévia aprovação em concurso público.



    Tendo em vista se tratar, na origem, de pretensão de trabalhadora ao recebimento de FGTS (parcela de natureza trabalhista) por ter sido contratada pelo regime celetista antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem a prévia aprovação em concurso público, entendi que a solução da presente reclamação é orientada pela norma de interpretação constitucional exarada no Tema nº 853 da Repercussão Geral, cuja tese transcrevo:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (grifo nosso).



    A agravante reitera os argumentos expendidos na inicial, defendendo que “a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que restará demonstrado que há estrita aderência com a violação à autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional.”



    Aduz que 



    “[o]s Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário. Por essa razão, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o [pagamento de] FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.



    [...]



    Em suma, o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.” 



    Persiste a agravante, igualmente, na alegação de haver contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, pois 



    “a decisão reclamada, ao considerar que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade.”



    A FUNASA alega, também, que 



    “[a]dmitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade, desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art. 5ª ‘caput’ da Constituição Federal.” 



    Requer a agravante o provimento do agravo regimental, para se julgar procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso.



    É o relatório. Decido.



    Em julgamento do Plenário do STF ocorrido em 19/11/25, prevaleceu o entendimento do Min. Gilmar Mendes nos autos da Rcl nº 73295 consignado na ata de julgamento publicado no DJe de 3/6/25 (julgamento retomado com a devolução da vista pelo Min. Alexandre de Moraes) no sentido de



    “admi[tir o] incidente de assunção de competência na [...] reclamação, para dirimir a controvérsia referente à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período, observando-se as seguintes providências: (i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; (ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e (iii) intimação da Procuradoria-Geral da República”.



    No incidente de assunção de competências (IAC) admitido nos autos da Rcl nº 73295, o STF irá proferir decisão com força obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário sobre temática idêntica à suscitada no processo em referência nesta reclamação, constituindo a instauração do IAC e a ordem de sobrestamento exarada na referida reclamatória fato superveniente à decisão monocrática proferida nos presentes autos que altera a moldura jurídica subjacente a sua análise, devendo ser observada de ofício na análise do pedido, a teor do disposto no art. 493 do CPC, in verbis:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Nessa conjuntura, e a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e da Lei nº 13.105/15, a solução na presente reclamação deve ser adequada à preservação da competência do Plenário do STF para julgar, na sistemática de precedentes obrigatórios, a temática constitucional envolvendo a competência da Justiça do Trabalho na solução da controvérsia atinente ao pagamento de FGTS a trabalhadores vinculados à FUNASA sem prévia aprovação em concurso público e antes da edição da Lei nº 8.112/90, como no caso dos autos, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário, após a fixação da tese pelo STF, sua concretização caso a caso.



    Registro que o juízo de retratação é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    Ante o exposto, exerço o juízo de retratação nos presentes autos para julgar parcialmente procedente a reclamação, cassando a decisão questionada e determinando o sobrestamento do feito perante a autoridade reclamada até que o STF decida o IAC nos autos da Rcl nº 73295 para que, após, decida novamente o feito à luz da tese de observância obrigatória. Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Apoiado na jurisprudência do STF pelo não cabimento de questionamento, na via reclamatória, de decisão que “promove suspensão de processo para [se] aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral” (v.g. Rcl nº 52186 AgR; Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/6/22); tendo em vista que a solução do IAC nos autos da Rcl nº 73295 tem idêntico efeito da sistemática da repercussão geral; e considerando que a solução na presente ação não põe fim ao debate no caso concreto, mas tão somente determina que se aguarde a solução pelo STF no representativo da controvérsia (Rcl nº 73295) para que o entendimento obrigatório sobre a matéria constitucional seja concretizado, determino o imediato arquivamento dos presentes autos após a publicação da decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente